Tribunal: TJMT
Processo: 0004510-87.2015.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004510-87.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Geni Pezzini Rosa (VÍTIMA), Anderson Paulo Lerias (APELANTE), LEONI LEANDRO MELLO - CPF: 055.157.551-46 (APELANTE), RENATO HENRIQUE COUTINHO - CPF: 852.411.722-20 (APELANTE), LAIRCE MARTINS DE SOUZA - CPF: 337.646.031-00 (ADVOGADO), Joao Vitor dos Santos (APELANTE), ANTONIO DO NASCIMENTO NETO FILHO - CPF: 064.347.721-73 (APELANTE), Jose Faustino dos Santos Neto (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO HENRIQUE COUTINHO - CPF: 852.411.722-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DO NASCIMENTO NETO FILHO - CPF: 064.347.721-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VITOR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PAULO LERIAS (TERCEIRO INTERESSADO), GENI PEZZINI ROSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ FAUSTINO DOS SANTOS NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 155, §4.o, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 15,
CAPUT
DA LEI N.o 10.826/03–
RECURSO DA DEFESA
–
1.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVER O AGENTE DA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – ELEMENTOS INQUISITIVOS PRODUZIDOS DE FORMA LEGÍTIMA – PROVAS JUDICIAIS APTAS A DEMONSTRAR A AUTORIA DO CRIME –
2.
DESCABIMENTO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALFICADORA REFERENTE AO ROMPRIMENTO DE OBSTÁCULO - AUTO DE CONSTATAÇÃO CORROBORADO POR MEIO DE PROVAS ORAIS –
3.
NÃO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES –
4.
MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASES E DO REGIME ESTABELECIDAS NA R. SENTENÇA – CRITÉRIO DE AUMENTO CONSETÂNEO COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL –
5.
ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA MODIFICAR A PENA DE MULTA IMPOSTA AO CORRRÉU –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

1.

Ratifica-se o édito condenatório atinente à prática o crime de furto qualificado, se demonstrado que as diligências extrajudiciais foram legítimas e aptas para comprovar a existência do crime; assim como se comprovada a autoria delitiva do agente por meio da delação do corréu e outros depoimentos produzidos na fase judicial.

2.

Incabível a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois sedimentado o entendimento de que a ausência de exame de corpo de delito para a comprovação dos vestígios advindos da prática do crime pode ser suprida por outra prova documental, tal como Auto de Constatação da Local do Crime, mormente se amparado por depoimentos judiciais, como se dá na espécie.

3.

Descabe a absolvição do agente no tocante ao crime de disparo de arma de fogo se a autoria do crime ressai elucidada pelos depoimentos dos policiais militares atuantes na elucidação do crime. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT.

4.

Mantém-se as penas-bases estabelecidas na r. sentença se demonstrada a idoneidade dos fundamentos empregados e os justos acréscimos decorrentes da negativação de três circunstâncias judiciais, que observou um dos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico.

5.

À luz do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT, retifica-se a pena de multa imposta ao ora recorrente e,
de ofício,
estende-se a providência ao corréu que não manifestou interesse recursal.

Apelo parcialmente provido, com atuação de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LEONI LEANDRO MELLO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

LEONI LEANDRO MELLO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.o
0004510-87.2015.8.11.0086 - Código 89196
, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no
art. 155, §4.o, incisos I e IV do Código Penal
c/c
art. 15,
caput
da Lei n.o 10.826/03
, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
424 (quatrocentos e vinte e quatro) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 102819022 e ss., o recorrente almeja:
(i)

a absolvição do crime de furto qualificado
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal;
(ii)

a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo,
pois não se confeccionou exame pericial nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal;

(iii)

a absolvição do crime de disparo de arma de fogo
, amparada na tese de ausência de provas;
(iv)
a
fixação das penas-bases no mínimo legal
, por lhe serem amplamente favoráveis as circunstâncias do art. 59 do Código Penal;
(v)

a retificação da pena de multa imposta em seu desfavor para o
quantum
de 30 dias-multa
, em observância à sua capacidade financeira e ao princípio da proporcionalidade.

Em contrarrazões vistas no ID
102819042 e ss.
, o Ministério Público requer desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
106084966
pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
05/11/2015
,
LEONI LEANDRO MELLO
, vulgo
‘Loucura’
, juntamente com os codenunciados
José Faustino dos Santos Neto
,
Anderson Paulo Lerias
,
Renato Henrique Coutinho
,
Antônio Nascimento Neto Filho
e
João Vitor dos Santos
, mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu em proveito próprio e/ou alheio
coisas alheias móveis, consistentes em eletroeletrônicos, ferramentas elétricas, aparelhos celulares e bebidas alcoólicas, pertencentes à vítima
Geni Pezzini Rosa
[
FATO 01
].

Outrossim, consta da exordial acusatória que,
em dia não determinado
, mas precedentes ao fato ilícito mencionado,
LEONI LEANDRO MELLO
, vulgo
‘Loucura’
e os demais codenunciados acima individualizados
associaram-se com o fito de cometer crimes
patrimoniais na Comarca de Nova Mutum-MT [
FATO 02
].

Em arremate, extrai-se da peça preambular que,
na data do primeiro fato
, em um sobrado situado na rua das Amoras, próximo ao ‘Campão’,
LEONIO LEANDRO MELLO
, vulgo ‘Loucura’,
efetuou disparos de arma de fogo
em via pública, em local habitado ou em suas adjacências [FATO 03].

Segundo narrativa do órgão acusatório, o ora recorrente e o codenunciado
José Faustino dos Santos Neto
arrombaram a porta dos fundos do imóvel pertencente à vítima
Geni Pezzine Rosa
, ingressaram no seu interior e, nesse momento, subtraíram diversos objetos que ali estavam acondicionados.

Empós, com o fito de viabilizar a fuga, acionaram um táxi, adentraram-no na posse dos objetos ilícitos e se dirigiram para um sobrado situado na Rua das Amoras, onde se encontravam os demais codenunciados, que, a seu turno, aceitaram guardar a
res furtiva
e a abrigar os executores do crime, demonstrando, na intelecção do
Parquet
, a existência de associação criminosa entre eles.

A autoridade policial foi acionada e procedeu diligência para elucidar o crime patrimonial, a qual resultou na identificação do taxista responsável pelo transporte dos executores e, posteriormente, no comparecimento ao local em que aquele os havia os suspeitos, isto é, no sobrado da Rua das Amoras.

Nesse momento, o grupo de pessoas que ali se encontravam empreenderam fuga, sobrevindo
um disparo de arma de fogo
contra a guarnição da polícia, este efetuado pelo ora recorrente.

Por esses fatos,
LEONIO LEANDRO MELLO
, vulgo ‘Loucura’, foi
denunciado
e
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4.o, incisos I e IV do Código Penal c/c art. 15,
caput
da Lei n.o 10.826/03; ressaindo, lado outro,
denunciado e absolvido
do cometimento do crime de associação criminosa.

Cumpre ressalta que
José Faustino dos Santos
ressaiu
condenado

pela prática do crime de furto qualificado e, noutro viés,
absolvido

do crime de associação criminosa; ao passo que os codenunciados
Anderson Paulo Lerias
;
Renato Henrique Coutinho
e
Antônio Nascimento Neto Filho
foram
absolvidos
da prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, respectivamente.

Feitas as ponderações necessárias, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO:

No que se refere à primeira vertente recursal, atinente à absolvição do recorrente, sob o viés de que os elementos inquisitivos se derivaram de denúncias anônimas, aptas para maculá-los, com acréscimo quanto à fragilidade do acervo probatório, notadamente em razão da vítima não o ter reconhecido como o autor do crime; conclui-se que
a melhor sorte não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre registrar que, a teor dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares
Luiz Paulo Pereira Peçanha
e
Wagner Costa e Silva
, a investigação criminal iniciou-se por meio de ligação via 190, a qual informou a ocorrência do crime de furto na residência da vítima e o auxílio prestado por um taxista, contexto este que os possibilitou a buscar a informações quanto ao suposto motorista, por ser vinculado a uma empresa da cidade.

Outrossim, as testemunhas acentuaram que a comunicação do crime

não individualizou os suspeitos, atuação esta procedida com a localização do taxista e a colheita do seu depoimento, no qual pontuou se tratar de uma dupla, que ingressou no automóvel com diversos objetos e com destino a certo imóvel, para o qual conduziu a guarnição policial para que procedesse as diligências,
pois havia encerrado a corrida há pouco tempo

(ID 102769543 - Pág. 01/02; ID 102769543 - Pág. 03/04).

Nesse viés, os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares, corroborados por aquele prestado pelo taxista
Adenilson José de Garai Dias
(ID
102769544),
foram aptos a revelar
as fundadas suspeitas de que os infratores ainda estariam em estado de flagrância delitiva
, este derivado do curto espaço temporal transcorrido entre a consumação do crime e a atuação policial, a possibilitar o ingresso dos agentes no local, sem caracterização da violação de domicílio, derivada de denúncia anônima.

Dito de outra forma, o ingresso da Polícia Militar no imóvel de um dos codenunciado não decorreu de mera denúncia anônima, mas precipuamente das circunstâncias concretas extraídas do relato da testemunha, que, repiso, apontou a residência em que os infratores se ocultaram após o cometimento do delito patrimonial, ainda na posse da
res furtivae
, hábil para configurar o estado de flagrância.

Destarte, inexistem ilegalidades a serem reconhecidas quanto à produção dos elementos inquisitivos, possibilitando a conclusão de que a
materialidade da infração penal
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
102769542 - Pág. 2); do auto de verificação de local de delito (ID 102816950 - Pág. 3); do auto de apreensão (ID 102816951 - Pág. 1; ID 102816952 - Pág. 3); do auto de avaliação (ID 102816951 - Pág. 2); do boletim de ocorrência (ID 102816951 - Pág. 3); e das provas orais produzidas em ambas as fases processuais.

No tocante à
autoria delitiva
, como bem ressaltado pela Defesa, a vítima não logrou reconhecer o ora recorrente como o responsável pela infração penal, a demonstrar idoneidade dos seus dizeres e o seu compromisso com a verdade, à medida que não se fazia presente na residência quanto da perda do patrimônio, tampouco subsistia circuito de monitoramento privado.

Não obstante,
sob o crivo do contraditório
, o corréu
José Faustino dos Santos Neto
confirmou a sua participação na empreitada criminosa e atribuiu a execução da infração penal ao ora recorrente, salientando que estava em outro ponto da cidade quando ele o telefonou e pediu para que comparecesse ao local do crime para transportar os objetos subtraídos.

Destacou, ademais, que se dirigiu à residência da vítima se valendo dos serviços do taxista mencionado nos autos, onde auxiliou o ora recorrente a carregar os objetos subtraídos até o porta-mala do automóvel, rumando com aquele até o sobrado alvo da ação policial, com o fito de acondicionar a
res furtivae
(Relatório de Mídia de ID
102822951
).

Tal elemento de prova se mostra valido para atribuir a responsabilidade criminal ao ora recorrente, pois, acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“a delação realizada por corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente condenação
. (...)”.
(STJ - REsp 1202111/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

In casu
, as palavras judiciais do corréu
José Faustino dos Santos Neto
ressaíram devidamente comprovadas pelos dizeres do taxista
Adenilson José de Garai Dias
que, ainda na
fase inquisitiva
, logrou reconhecer o codenunciado e o ora recorrente como sendo os indivíduos que estava nas proximidades da residência da vítima e adentraram ao seu automóvel portando malas, televisão e ventilador (ID
102769544 - Pág. 2/3).

Sob o crivo do contraditório
, a testemunha reiterou o curto espaço de tempo transcorrido entre o término da sua corrida e a atuação policial, ao que confirmou o reconhecimento outrora perfectibilizado, esvaindo quaisquer dúvidas quanto à conclusão ali exposta (Relatório de Mídia de ID
102822951
).

Nesse diapasão,
os dizeres judiciais do corréu ressaíram satisfatoriamente corroborados pelos depoimentos da testemunha, compromissada com a verdade e cujos relatos foram harmônicos e coesos em ambas as fases processuais, a torná-los hábeis para influir na convicção do julgador e amparar o édito condenatório proferido em desfavor do ora recorrente.

Com efeito, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
s provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante

no delito que lhe é imputado, a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição, por insuficiência probatória
.

2.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO:

No tocante à temática, malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que a qualificadora em questão somente se comprova por meio de exame de corpo de delito, cujas formalidades encontram-se elencadas no art. 158 e seguintes do Código de Processo Penal, manuseando os autos e cotejando os elementos ali contidos com a jurisprudência vigente, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida
.

À luz da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça,
o exame pericial não constitui o único meio probatório admitido para demonstração da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto
, sendo possível a admissão de outros meios de prova, como a testemunhal e a documental,
verbi gratia
, quando devidamente justificada a impossibilidade de realização do exame pericial.

Nesse diapasão:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS PELO EG. TRIBUNAL A QUO QUE JUSTIFICARAM A EXCEPCIONALIDADE DA ADMISSÃO DA PERÍCIA INDIRETA E DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. FORMALIDADE LEGAL. ELABORAÇÃO POR DUAS PESSOAS IDÔNEAS COM DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 159, § 1o, DO CPP. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. I -
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "[e]m se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
..”
(STJ - AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019) – destaquei.

No caso concreto
,
denota-se que a autoridade policial, duas testemunhas e um escrivão
confeccionaram o Auto de Verificação de Local de Delito
, no qual delimitaram a área do imóvel pertencente à vítima; constataram as avarias existentes na porta; e, por fim, confeccionaram registros fotográficos, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Que o local trata-se de uma construção em alvenaria, sem muro frontal, com portas de madeira e janela de vidro temperado (tipo Blindex);
Que a porta de entrada da cozinha foi arrombada com utilização dos instrumentos localizados no interior da residência (foto 01), deixando marcas na porta e no portal (fotos 02 e 03)”

(ID
102816950
- Pág. 3).

Malgrado o documento mencionado não contenha todos os requisitos previstos na lei processual penal, cuida-se de prova válida e apta para comprovar a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, porquanto confeccionada por agentes públicos, cujo teor se reveste presunção de veracidade.

De mais a mais, a circunstância objetiva revela-se de fácil verificação, que não requer
conhecimentos específicos, de modo que a exigência de outras provas documentais para sua comprovação representaria um preciosismo injustificado ou mesmo submissão cega à lei, hábil a acarretar a delonga processual e o emprego temerário de verba pública, consequências inadmissíveis na atual crise financeira vivenciada pelo Estado.

Nesse viés, a prova documental ampara o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, sendo, ademais, corroborada
meio de provas orais.

Com efeito, a vítima
Geni Pezzini Rosa
afirmou em
ambas as fases processuais
que ao chegar à sua residência, após a violação realizada pelos infratores, constatou que a porta dos fundos estava
“arrombada”
(sic), acrescentando, outrossim, que as ferramentas utilizadas para danificar a fechadura foram deixadas pelos infratores naquele local (ID
102769545 - Pág. 2; Relatório de Mídia de
ID
102822951).

Em sendo assim, o arcabouço probatório que lastreia os autos delineia satisfatoriamente e além da dúvida razoável a ocorrência do rompimento de obstáculo, razão pela qual
conserva-se incólume a incidência da circunstância qualificadora do art. 155, § 4.o, inciso I, do Código Penal.

3.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO:

Neste ponto, malgrado Defesa vindique a absolvição sob o viés de que carecem provas quanto à autoria delitiva atribuída ao ora recorrente, notadamente porque ele negou o cometimento do crime e a posse de arma de fogo ao tempo da abordagem policial; cotejando as distintas versões existentes nos autos,
conclui-se que

a pretensão não prospera.

Com efeito,
ressai inconteste dos autos a ocorrência do crime de disparo de arma de fogo
, pois, nesse sentido, há depoimentos
judiciais
prestados pelo codenunciado
Anderson Paulo Leria
; pela testemunha
Adenilson José de Garai Dias
; bem como pelos policiais militares
Wagner Costa e Silva
e
Luiz Paulo Peçanha
(
Relatório de Mídia de
ID
102822951).

Em relação à
autoria delitiva
, malgrado o recorrente tenha negado o cometimento do ato ilícito e sustentado que se tratou de mero barulho de telhas quebrando, decorrentes do ato da fuga, nota-se que a sua versão ressaiu destituída de amparo probatório e, para além, dissonante dos demais codenunciados, que sustentaram a ocorrência de disparos de arma de fogo quando do início da evasão.

A propósito, esta última narrativa guarda amparo nos depoimentos dos policiais militares
Wagner Costa e Silva
e
Luiz Paulo Peçanha
, que relembraram o juízo o momento da aproximação da viatura policial à residência dos suspeitos, sucedida dos disparos de arma de fogo em suas direções, a fim de obstar as diligências a serem ali iniciadas.

Na mesma oportunidade, a testemunha
Luiz Paulo Peçanha
acentuou que, muito embora subsistisse um grupo de suspeitos a ser abordado, logrou visualizar o ora recorrente na posse de arma de fogo, razão pela qual atribuiu-lhe sem dúvidas a responsabilidade sobre a conduta ilícita ora submetida à apreciação (
Relatório de Mídia de
ID
102822951).

A propósito, cuidou-se de narrativa harmônica com aquela prestada no âmbito do inquérito policial, quando a testemunha igualmente afirmou que
“os suspeitos visualizaram a guarnição e três dos suspeitos fugiram, sendo que 1 deles, o suspeito Leoni efetuou um disparo de arma de fogo na direção.”
(ID
102769543 - Pág. 1).

Nesse diapasão, denota-se que a versão acusatória ressai satisfatoriamente demonstrada, pois o fato da testemunha em questão consistir no agente que diligenciou na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu depoimento judicial, que foi prestado mediante compromisso legal.

A propósito, ressai pacificado o entendimento de que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 08
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Nesse contexto,
ratifica-se os fundamentos utilizados para impor a condenação ao recorrente e, por corolário,
refuta-se a pretensa absolvição por insuficiência probatória.

4.

DA RETIFICAÇÃ DAS PENAS-BASES IMPOSTAS AO RECORRENTE, E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

No tocante à temática, vislumbra-se que a Defesa se limitou a vindicar a fixação das penas-bases nos mínimos abstratamente previstos em lei, por serem as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal amplamente favoráveis ao recorrente;
pretensão a qual, da detida análise da r. sentença condenatória, não faz jus à acolhida.

Em relação ao
crime de furto qualificado
, a autoridade judiciária negativou a culpabilidade do agente, os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime por meio de elementos concretos e aptos a recrudescer a sua punição.

Nesse viés, mencionou o fato dos infratores terem defecado no quarto pertencente à vítima, atitude reputada desrespeitosa e apta para elevar a reprovabilidade da conduta; delimitou as múltiplas condenações transitadas em julgado contra o ora recorrente, suficientes para o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência concomitantemente; assim como efetuou a migração de uma das qualificadoras reconhecidas em seu desfavor para o último vetor judicial desabonado, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT.

Além disso, no que se refere ao aumento efetuado, observou um dos critérios adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, consistente no aumento de 1/8 por cada circunstância judicial, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

O mesmo ocorreu em relação ao
crime de disparo de arma de

fogo
, pois, nesse viés, a autoridade judiciária impôs carga negativa na culpabilidade do agente, em razão da ação ter se concretizado em bairro residencial e deveras habitado, expondo a vida de todos que ali se encontravam; bem como reconheceu os
maus antecedentes
, em razão das múltiplas ações existentes em seu desfavor.

Empós, ressaiu aplicado idêntico critério matemático acima mencionado para operar o recrudescimento da reprimenda do agente, o qual, como dito, é amparado por corrente jurisprudencial.

Cumpre dizer que a pena do imposta ao ora recorrente suplantou o
quantum
de 08 anos de reclusão,
a demonstrar a impossibilidade de se abrandar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto
, por notória ausência de requisito objetivo.

Ratifica-se, portanto, o teor da r. sentença condenatória.

5.

DA PENA DE MULTA – ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA O CORRÉU JOSÉ FAUSTINO DOS SANTOS NETO:

Enfim, como última vertente recursal, a Defesa sustenta que a pena de multa estabelecida em desfavor do ora recorrente extrapola a sua capacidade financeira e, além disso, não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta em seu desfavor.

Da detida análise da r. sentença condenatória, vislumbra-se que a autoridade judiciária fixou a pena de multa por meio de cálculo matemático, nos moldes sugerido pela doutrina, a demonstrar que justificou a sua atuação e possibilitou o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que, no caso concreto, tal atuação não enseja resultado proporcional ao valor estabelecido para a pena privativa de liberdade,
tornando de rigor acolher o pedido defensivo formulado.

Em relação à temática, este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(Enunciado n.o 33, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse viés, no que tange ao
crime de furto qualificado
, observando-se o acréscimo de 09 meses de punição por cada circunstância judicial desabonada, cabível principiar a dosagem da pena de multa com fixação de 37 dias-multa, sobre o qual incide a fração de 1/6 referente ao acréscimo decorrente da agravante da reincidência, a resultar o
quantum
de
43 dias-multa
, que ganha definitividade à míngua de causas de aumento e diminuição da pena.

No tocante ao
crime de disparo de arma de fogo
, considerando que as circunstâncias judiciais desabonadas ensejaram o recrudescimento de 06 meses de punição, principia-se a dosagem da pena com 16 dias-multa, ao que se acrescenta a fração de 1/6 por cada agravante reconhecida [reincidência e assegurar a impunidade de outro crime], perfazendo o
quantum
de
21 dias-multa
, que ganha definitividade à míngua de causas de aumento e diminuição da pena.

Procedendo o
concurso material
entre as penas de multa, impõe-se ao ora recorrente o pagamento de
64 dias-multa,
calculados no mínimo legal.

Malgrado o recorrente
José Faustino dos Santos
tenha sido intimado por edital do teor da r. sentença condenatória e, nesse contexto, permanecido inerte quanto ao seu interesse recursal (ID
102819033 - Pág. 1; ID 102819034 - Pág. 1),

impõe-se retificar a sua pena de multa
ex officio
, amparada nos fundamentos alhures expostos.

Nesse viés, ressaindo condenado exclusivamente pela prática do crime de
crime de furto qualificado
, observando-se o acréscimo de 09 meses de punição por cada circunstância judicial desabonada, cabível principiar a dosagem da pena de multa com fixação de
37 dias-multa
, sobre o qual incide
o decréscimo
de 1/6 por cada atenuante reconhecida [confissão espontânea e menoridade relativa], a resultar o
quantum
de
23 dias-multa
, que ganha definitividade à míngua de causas de aumento e diminuição da pena.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LEONI LEANDRO MELLO
para tão-somente retificar a pena de multa estabelecida em seu desfavor para o
quantum
de
64 dias-multa,
calculados unitariamente no mínimo legal.
De ofício
,
retifica-se a pena de multa imposta para corréu
José Faustino dos Santos
, a fim de impor-lhe o pagamento de
25 dias-multa
, calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022